Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-73.2017.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELO PODER PÚBLICO- SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – INEXISTENCIA DE VICIO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.
1.O acordo celebrado preserva os interesses das partes e não há irregularidade na avença.
2. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000345-73.2017.8.11.0038
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inadimplemento, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0003-00 (JUIZO RECORRENTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0003-00 (RECORRIDO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (JUIZO RECORRENTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELO PODER PÚBLICO- SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – INEXISTENCIA DE VICIO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

1.
O
acordo

celebrado
preserva os interesses das partes e não há irregularidade na avença
.

2. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, conclusiva pela homologação do acordo entre as partes nos autos da Ação Monitória n. 0000345-73.2017.8.11.0038, ( pagamento de Bolsas Parciais de Estudos concedidas ), proposta por FUNDAÇÃO ARCO-IRIS DE ARAPUTANGA mantenedora da FACULDADE CATOLICA RAINHA DA PAZ em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT
.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 5321698).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, conclusiva pela homologação do acordo entre as partes nos autos da Ação Monitória n. 0000345-73.2017.8.11.0038, (pagamento de Bolsas Parciais de Estudos concedidas), proposta por FUNDAÇÃO ARCO-IRIS DE ARAPUTANGA mantenedora da FACULDADE CATOLICA RAINHA DA PAZ em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA/MT
.

A Remessa

Necessária
, em se tratando de recurso de ofício, está o Tribunal a autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modifica-la, total ou parcialmente, pois, no que tange à Remessa
Necessária
, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Superada esta etapa, passarei ao exame da matéria dos autos originários da Ação Monitória, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa
necessária
.

Consta dos autos que a
Instituição

autora celebrou com o município de Araputanga-MT nos últimos 15 (quinze) anos, sempre com prévia autorização legislativa, convênios cujos objetos foram as concessões de Bolsas Parciais de Estudos aos cidadãos residentes no município.

Em 2016, em virtude de constantes atrasos nos repasses pactuados nos convênios anteriores, as concessões foram suspensas iniciando-se com a Administração Pública tratativas para o recebimento das parcelas das bolsas concedidas, usufruídas pelos cidadãos sem que o Município as pagasse integralmente, conforme prestações de contas regulares apresentadas.

Na ação supracitada, o Município de Araputanga -MT deixou de pagar o valor de R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil e quinhentos reais), cujo valor atualizado somava a importância de R$ 133.000,18 (cento e trinta e três mil e dezoito centavos).

As partes fizeram acordo e protocolaram pedido de homologação, com extinção do feito.

Conforme se observa (id. 3801285) o acordo foi homologado pelo juiz singular:

“...A consulta dos documentos apresentados pelas partes permite verificar que havia lei autorizativa dos convênios, a firma destes contratos pelos representantes do Poder Executivo local e fora juntada a lista de beneficiados com a bolsa, ou seja, aparentemente ha agente competente, finalidade legítima em regularizar o débito/obrigação em aberto, motivos razoáveis para isso e benefício ao interesse e ente público presente na lide, pois decotaram no acordo/transação os encargos decorrentes da mora pretérita e cada parte se responsabilizara pelos honorários de seus advogados, o que resulta em vantagem objetiva para o Poder Executivo.

O fato dos Municípios serem obrigados a atuarem prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil — CRFB/88, art. 210, § 2°, com redação dada pela EC n. 14/1996 —não obsta que o magistrado homologue o acordo/transação firmada, pois decorre da opção e aparente discricionariedade do ente público, quem fez essa através dos Poderes Legislativo e Executivo locais, sendo necessário respeitar a separação entre os poderes, independentes e harmônicos entre si —CRFB/88, art. 2° —,ainda que tenha entendimento diverso quando ao destino do orçamento público.

Isso posto e considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar a sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõe parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos legais e, em consequência, RESOLVO O MERITO — CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, Ill, “b”.

Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e custas processuais pro rata —50% (cinquenta por cento) —, considerando isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações —Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3°, I; Prov. 27/04 — CM, art. 4°, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. —, contudo as despesas com diligências/transporte dos OJAS, salvo se a Fazenda Pública proporcionar meios para o cumprimento do ato — CNGC, art. 649, § 5°, Ill c/c art. 648 —,correios e fotocopias serão suportadas/adiantadas pela Fazenda Pública, por não se constituírem custas ou emolumentos — CNGC, art. 460, caput e § 2°; TJMT PLENO, Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 1000783—02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599—34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 0002026—73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da Sumula do STJ.

Os honorários advocatícios serão da forma pactuada entre as partes, ou seja, cada qual arcara com os de seus respectivos advogados, conforme disposto na Lei Municipal n. 1.261/2017, art. 3°. Diante da renuncia do prazo recursal pelas partes/interessados —NCPC, art. 225 —, mas considerando o disposto na legislação processual civil em que o proveito econômico obtido na causa é de valor certo e liquido superior a 100 (cem) salários-mínimos para o Município —NCPC, art. 496, § 3°, lll —,submeto os autos ao reexame necessário/duplo grau de jurisdição e DETERMINO a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, com as cautelas de praxe e homenagens de estilo, realizando as anotações e baixas pertinentes....”

Como bem consignado pelo juiz da causa, o
acordo

celebrado
preserva os interesses das partes e não há irregularidade na avença.

Logo, a sentença em
reexame
não merece qualquer modificação.

Assim,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do
reexame

necessário
e, em conformidade com o art. 998 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020